Tribunal: STF
Processo: RE 1071426
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E APLICABILIDADE IMEDIATA. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no firme sentido de que, com o advento da EC nº 41/03, o teto remuneratório dos servidores públicos é norma de observância obrigatória e imediata, em relação a seus limites máximos. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.